Tribunal: TJBA
Processo: 8074735-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074735-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALDA SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS GOMES

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE VIABILIZAÇÃO DO CRÉDITO OU RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta por Alda Souza em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL, julgou improcedente o pleito autoral.

A apelante celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, prevendo entrega em 31 de dezembro de 2015, que apenas ocorreu em 2016.

Sustenta que o atraso na entrega comprometeu sua capacidade de obter financiamento nas condições inicialmente pactuadas, em razão da deterioração de sua situação financeira.

Requer, alternativamente, que a apelada viabilize financiamento nos moldes originais ou a devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção.

Sentença recorrida julgou improcedente a ação, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na entrega do imóvel justifica a imposição à apelada do dever de viabilizar o financiamento nas condições originalmente pactuadas ou, alternativamente, a restituição integral dos valores pagos sem retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel foi reconhecido em ação anterior, na qual a construtora foi condenada ao pagamento de indenização.

Ausência de prova de que a impossibilidade de financiamento decorreu exclusivamente do atraso imputável à construtora.

Correção monetária do saldo devedor é válida, pois visa recompor o valor da moeda, sem configurar aumento indevido do preço.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a legitimidade da incidência de correção monetária sobre saldo devedor durante a mora da construtora (AgInt no AREsp 1253328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, DJ 11/03/2024).

Pedido de restituição integral dos valores pagos sem retenção é indevido, pois a jurisprudência majoritária admite retenção razoável a título de despesas administrativas e custos operacionais (TJ-GO, Apelação Cível 5313608-56.2021.8.09.0029).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “O atraso na entrega de imóvel não justifica a imposição à vendedora do dever de viabilizar financiamento nas condições originais ou a restituição integral dos valores pagos sem retenção, salvo demonstração inequívoca de prejuízo decorrente exclusivamente do atraso”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11.

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp: 1253328/AM, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/03/2024.

TJ-GO - Apelação Cível 5313608-56.2021.8.09.0029.

TJ-BA - APL: 0500934-47.2017.8.05.0079, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, DJe 05/07/2022.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8074735-15.2021.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador (BA),
apelante
ALDA SOUZA
e
apela
d
a

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕ
ES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VIII